Tribunal: STF
Processo: ARE 1160613
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual provido parcialmente o recurso da agravante e fixadas as penas de quatro meses e dois dias de detenção e vinte e quatro dias-multa, substituídas por restritiva de direitos, pela prática dos delitos previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal (fls. 21-29, e-doc. 28).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVII e XLVI do art. 5º da Constituição da República. 
    Argumenta que “possui antecedentes, no entanto, tendo em vista a ausência de grande lesividade do caso, deveria ter sido fixado o regime aberto para cumprimento da pena” (fl. 4, e-doc. 29).
    Salienta que “a prestação pecuniária fixada em 10 salários mínimos e, consequentemente, os danos morais fixados no valor de R$ 8.800,00, tem-se que o valor de 10 salários mínimos é desproporcional, e a Recorrente tem passado por sérias dificuldades financeiras, haja vista a inadimplência de clientes, assim como a própria Recorrida lhe deve, conforme comprovou um cheque da Recorrente juntado aos autos” (fl. 7, e-doc. 29).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame de provas e incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 55-57, e-doc. 29).
    A agravante sustenta que “o recurso extraordinário trata-se de matéria jurídica, e não fática. Não se cuida de provar ou deixar de provar fatos ou circunstâncias, mas, estando estes já provados, cuida-se sim, de adequá-los ou não às situações previstas na norma” (fl. 4, e-doc. 30).
    Argumenta que “a decisão agravada deve ser integralmente reformada, dando-se provimento total ao recurso extraordinário em tela” (fl. 5, e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo a agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora